Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010035-24.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – PORTO ALEGRE DO NORTE
Agravante : JOELMA AUXILIADORA BORGES
Agravada : SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
Número do Protocolo: 1010035-24.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOELMA AUXILIADORA BORGES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Certa” (Proc. no 1000736-40.2020.8.11.0059), ajuizada pela SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra a agravante e BRAZ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, deferiu o pedido de tutela cautelar formulado pela exequente, “para determinar o sequestro das sacas de sojas situadas no armazém Agrícola Alvorada S.A., localizada na Rodovia MT, s/no, Zona Rural, no município de Confresa/MT correspondente a 27.172,08 de sacas, pesando 60 quilos cada (...); o sequestro deverá recair, inicialmente, sob os grãos em nome do executado Braz Pereira da Silva Júnior, e, na hipótese de não ser alcançado a quantidade determinada do sequestro, proceder-se-á sob os grãos em nome da coexecutada Joelma Auxiliadora Borges (cf. Id no 31721924).
A agravante sustenta o equívoco da decisão agravada ao analisar o pedido da agravada como “tutela cautelar antecedente (art. 305)”, pois definitivamente não foi a medida pleiteada, até porque “não se amolda ao presente caso a ideia de tutela cautelar antecedente, como pleiteado e deferido, pois, da forma que foi deferida, está sendo uma tutela satisfativa, protegendo apenas o lucro da empresa Sinagro, de modo que o ideal é que a medida cautelar correta é a apreensão da soja, mantendo-se o deposito como está, até que seja discutida as ocasiões apresentadas de onerosidade excessiva e teoria da imprevisão”.
Alega, de modo vago e confuso, que ocorreu omissão quanto aos “embargos de declaração – 31667966”, em que foi suscitada questão que pode acarretar a “extinção da ação proposta de má-fé em São Paulo” (não há identificação de qual seria a citada ação).
Diz que a decisão agravada incorreu em “erro de avaliação (e) omissão de elementos essenciais”, como o fato de que a discussão dos autos envolve a “resolução do contrato por onerosidade excessiva, e também aplicação da teoria da imprevisão”, e que manter o “soja depositado, ou a alienação no melhor valor, é situação que é vantajosa para ambas as partes e colaborará com a rentabilidade de ambos, e não só de um lado”, além de que “não existe nenhum risco da soja ficar em deposito, sendo uma medida amplamente reversível”.
Afirma que também não houve manifestação adequada sobre os óbices suscitados em sua impugnação à tutela provisória, tendo em vista que não foi enfrentada a arguição da incidência da teoria da imprevisão, destacando, nesse sentido, que, em razão dos reflexos no mercado por conta da pandemia da Covid-19, ao se comparar o preço da saca de soja antes e agora, verá que sofrerá “prejuízo a ser causado (...) de pelo menos R$ 20,00 (vinte reais) por saca”; ainda sob essa perspectiva, discorre longamente sobre aspectos técnicos da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, também tece comentários relativos à CPR, em especial no que concerne à possibilidade de sua liquidação financeira e ao desvio de finalidade na emissão da cédula objeto desta lide, e finaliza aduzindo que, com efeito, a decisão agravada não pode ser considerada adequadamente fundamentada, ao menos não nos termos do § 1o do art. 489 do CPC.
Pede, pois, em sede de tutela de urgência recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito ou, alternativamente, seja autorizada a venda dos grãos, “no melhor preço que está agora”, e o subsequente depósito dos valores em Juízo; no mérito, pede o provimento do recurso, para seja cassada a decisão agravada à falta de fundamentação suficiente (cf. Id no 41909492).
É a suma.
D E C I D O
O feito de origem é relativo à execução para entrega de coisa incerta, objetivando a satisfação da obrigação estampada na CPR no 27-003/2020, emitida em favor da agravante Sinagro pelo executado Braz e avalizada pela coexecutada/agravante Joelma, consubstanciada na entrega de 24.480 (vinte quatro mil, quatrocentas e oitenta) sacas de soja, pesando 60 (sessenta) quilos cada, a partir de 01 de fevereiro de 2020 até 01 de março de 2020.
Em caráter de tutela cautelar, a exequente Sinagro pediu fosse autorizado o sequestro do soja encontrado em nome dos executados no armazém Agrícola Alvorada, a remoção dos grãos encontrado e a imediata venda, o que foi integralmente deferido pela decisão agravada.
Eis o dispositivo decisório:
“Com essas considerações, bem como atenta à caução prestada sob o Id 31916247, DEFIRO a cautelar requerida em caráter antecedente para determinar o sequestro das sacas de sojas situadas no armazém Agrícola Alvorada S.A., localizada na Rodovia MT, s/no, Zona Rural, no município de Confresa/MT correspondente a 27.172,08 (vinte sete mil, cento e setenta e duas e oito décimos) de sacas, pesando 60 (sessenta) quilos cada – com exceção do valor decimal, em relação ao peso – que estão em posse dos Executados. O sequestro deverá recair, inicialmente, sob os grãos em nome do Executado BRAZ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR. Na hipótese de não ser alcançado a quantidade determinada do sequestro, proceder-se-á sob os grãos em nome da executada JOELMA AUXILIADORA BORGES, até o limite. Por conseguinte, expeça-se Alvará de Liberação das sacas em favor da Exequente. Lavre-se o termo de caução. Deverá o Sr. Oficial de Justiça se atentar para as prerrogativas indicas nos parágrafos do artigo 212, do Código de Processo Civil, bem como se utilizar de reforço policial e arrombamento, em sendo necessários, devendo, sempre, imperar a circunspeção e ponderabilidade”.
Inicialmente, em que pese a insurgência da agravante quanto à exata natureza da tutela requerida e concedida pela decisão impugnada, tenho que a discussão é completamente inócua, sobretudo nesse momento processual, em sede de análise precária, pois a definição de que se trata de tutela cautelar ou satisfativa em nada modifica o desfecho decisório, até porque a lei processual é expressa quanto à fungibilidade das tutelas provisórias (CPC, art. 305, parágrafo único), além de admitir que o juiz determine “qualquer medida idônea para asseguração do direito” (CPC, art. 301); depois, não se pode olvidar que o sequestro se presta justamente à apreensão de determinados bens a fim de assegurar o futura provimento que irá definir qual parte é a verdadeira titular da posse ou propriedade, como me parece ser o caso dos autos.
Em relação aos requisitos à concessão da tutela (CPC, art. 300), ao apreciar a medida cautelar e concluir pela ordem de sequestro, a MMa. Juíza alinhou os seguintes fundamentos:
“Com efeito, a tutela de urgência de natureza cautelar visa resguardar o resultado útil do processo, sendo certo que nada impede a concessão do pedido liminar, desde que, obviamente, os demais requisitos também estejam demonstrados.
No caso em tela, verifico, por meio dos documentos que instruíram a inicial, que a Exequente trouxe aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, na medida em que comprova a alegada dívida, por meio do contrato firmado, o qual obriga os executados a entregarem à Exequente 24.480 (vinte quatro mil, quatrocentas e oitenta) sacas de soja, pesando 60 (sessenta) quilos cada uma, a partir de 01 de fevereiro de 2020 até 01 de março do decorrente ano.
Decorrido o prazo supra sem que a obrigação tenha sido observada, o contrato prevê a incidência de multa de mora no importe de 10% (dez por cento) acrescida de 1% (um porcento) ao mês, totalizando, agora, 27.172,08 (vinte sete mil, cento e setenta e duas e oito décimos) de sacas, pesando 60 (sessenta) quilos cada, com exceção do valor decimal.
Demonstradas as situações específicas, no caso concreto, providos elementos capazes de evidenciar os requisitos autorizadores e embasar o pleito, impõe-se a procedência do pedido manejado na medida de tutela cautelar de sequestro, justificando-se a pronta constrição de bens do devedor.
O objetivo do pedido cautelar é afastar os efeitos danosos de uma situação no tempo em que se aguarda a satisfação do direito pleiteado na ação principal, de maneira que sendo esta julgada improcedente, a medida liminar anteriormente concedida perde a sua eficácia, a teor do que dispõe o art. 309, inciso III do CPC.”
À primeira vista, não enxergo nenhum traço de irregularidade formal das razões decisórias, não ao ponto de justificar a nulidade da decisão, pois, embora concisa, a fundamentação é suficiente a compreender e justificar o deferimento da tutela cautelar, afinal, objetivamente, em cognição sumária, típica à apreciação das tutelas provisórias, consta dos autos título executivo estampando obrigação certa, líquida e exigível (CPR no 27-003/2020), assim como restou demonstrado indícios suficientes do risco de desvio do produto, ou seja, da urgência necessária à adoção da medida, consoante dados informativos constantes dos relatórios de acompanhamento da lavoura apresentados pela exequente, e, além do mais, é manifesta a recalcitrância dos executados em cumprir os exatos termos da obrigação de entregar o soja.
Não se descura da relevância dos argumentos suscitados pelos executados em relação à superveniência de situação capaz de autorizar a extinção/modificação das obrigações contratuais até então existentes, e, igualmente pertinente, são as alegações quanto à emissão da cédula em desvio de sua finalidade precípua, porém, em todo caso, tais questões demandam estudo crítico, aprofundado e pormenorizado, exigindo o contraditório da parte contrária e, além disso, a dilação probatória quanto à existência de onerosidade tão maiúscula a ponto de alterar as bases do negócio jurídico, e/ou da inexistência do pagamento do preço antecipado, não sendo fundamento a convencer a prima facie do desacerto da decisão agravada e nem da probabilidade do direito da agravante.
Em sua formatação ontológica, a CPR é um dos exemplos mais típico de emptio spei, exprimindo formalmente o ajuste negocial de uma compra e venda de produto rural, opcionalmente atrelada a matriz contratual em separado, mas da mesma natureza, com pagamento antecipado do preço pelo comprador (à vista) e entrega prometida do produto negociado pelo vendedor na data do vencimento (LCPR, art. 1o), cuja inexecução, justamente em virtude dessas características, autoriza o comprador a intentar exclusivamente execução para entrega de coisa incerta (LCPR, art. 15).
Ora, se o risco é inerente ao negócio jurídico, é até incongruente falar em imprevisão como causa a modificá-lo; o valor da saca de soja varia ao sabor das ondas do mercado financeiro, podendo estar além ou aquém do preço estimado à época da negociação e das previsões feitas pelos interessados, tendo cada contratante assumido um risco calculado, incluindo a oscilação do preço de mercadoria, que, agora, embora tenha ocorrido por acontecimento imprevisível, é algo extremamente típico do mercado.
Recordo, nesse particular, das observações da Min. Nancy Andrighi ao enfrentar a matéria em importante precedente da Corte Superior, no sentido de que “a soja é uma 'commodity', ou seja, um bem básico com qualidades uniformes. É natural que tal produto seja comercializado a prazo diferido, pois no ato da contratação, o agricultor é motivado pela expectativa de alta produtividade do setor, o que, em tese, conduz à queda dos preços; e, em contrapartida, ele sabe da possibilidade de alta na cotação do dólar, circunstância que é absolutamente previsível neste ramo e leva à alta do valor da saca. Em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso um estreitamento das margens de lucro. - Apesar de tais expectativas de natureza subjetiva, em essência tal contrato é comutativo, nos termos dos precedentes do STJ. A negociação é influenciada pelas leituras que as partes fazem acerca dos riscos futuros, mas as prestações são certas. Assim, o fundamento para a constatação, ainda que em tese, da ocorrência de onerosidade excessiva deve estar fundado na alteração inaceitável da comutatividade e não na quebra das expectativas pré-contratuais meramente subjetivas. As prestações são sempre definidas pelo exercício da autonomia de vontade das partes, de modo que a álea a considerar é aquela baseada nos limites aceitáveis do equilíbrio contratual e não nas valorações de interesses precedentes à contratação” (STJ - REsp no 977.007/GO, Rel. Min.a Nancy Andrighi, julgado em 24/11/2009).
Enfim, ao menos por ora, a decisão agravada merece ser prestigiada, até porque, conquanto não se negue os aspectos econômicos vinculados à medida, os seus efeitos não são irreversíveis e nem tão difíceis de serem reparados futuramente, pois, como enfatiza a todo momento a agravante, a grande questão que lhe move é a diferença do valor da saca de soja no atual cenário econômico, ou seja, o aspecto financeiro envolvendo a questão, de modo que, se mais tarde, o quadro for revertido em seu favor, poderá perfeitamente buscar o ressarcimento dos prejuízos sofridos - e não há dúvida da boa saúde econômica da Sinagro para saldar eventual pendência.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Uma vez que a parte agravada já ofertou contrarrazões (cf. Id no 42074477), INTIMEM-SE as partes para ciência da decisão e, após, conclua-se o feito para julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator